Tribunal: TJES
Processo: 5000291-18.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empreitada
Data de julgamento: 2020-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000291-18.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PELICANO CONSTRUCOES S.A.
AGRAVADO: METALURGICA HISPANO LTDA - ME
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5000291-18.2020.8.08.0000

Agravante: Pelicano Construções S/A

Agravada: Metalúrgica Hispano Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra interlocutória proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Serra/ES que indeferiu a medida urgente postulada pela agravante nos autos da ação de cobrança originária, a fim de que a recorrida fosse compelida a arcar imediatamente com os custos com mão de obra e fornecedores, além de apresentar documentos de adimplemento das referidas despesas.

Das razões recursais, apuro que a agravante alega basicamente os mesmos argumentos consignados na peça de ingresso, reforçando que, ao contrário do que entendeu a julgadora de origem, há nos autos documentos suficientes a comprovar a mora contratual da recorrida que mesmo devidamente provocada quedou-se inerte e
“[...]não apresentou documentação tributária e contábil necessária ao acerto de contas e encerramento do contrato em referência, [...]
não pagou a rescisão contratual de seus empregados e [...] não quitou suas dívidas [...] junto a fornecedores locais[...]”
. Aduz que a conduta da agravada tem afetado a relação empresarial entre a recorrente e a Vale S/A e também junto ao mercado, sendo certo que a declaração unilateral de representante da empresa demandada não se revela elemento hábil a infirmar as alegações e documentos aduzidos à inicial. A final, requer seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que a agravada seja obrigada a cumprir
“[...]
com suas obrigações contratuais (i) quanto ao pagamento de ex-empregados e ex-fornecedores e (ii) à apresentação dos respectivos documentos contábeis e tributários para fins de encerramento do referido contrato de empreitada
[...]”
. No mérito, pugna pela reforma da decisão.

Decisão constante do evento nº 398426, pela qual indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões no evento nº 472257, pela incolumidade da decisão atacada.

Informações prestadas pela magistrada singular no evento nº 421073.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 02 de junho de 2020.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao que se vê dos autos, a recorrente ajuizou ação de cobrança buscando tutela jurisdicional que condenasse a agravada no pagamento de multa contratual moratória no valor de R$208.200,00 (duzentos e oito mil e duzentos reais), em virtude de suposto inadimplemento do contrato de empreitada mista entre elas firmado, cujo objeto consistia desmontagem de uma passarela metálica de pedestres e fabricação e montagem de 2 passarelas, em obra decorrente de contrato de ampliação da capacidade operacional da Estrada Carajás pactuado entre a agravante e a Vale S/A.

Em sede liminar, a autora, ora agravante, requereu a concessão de medida urgente tendente a compelir a recorrida a adimplir imediatamente
“[...]
os custos com mão de obra e fornecedores e apresentação dos respectivos documentos de quitação dessas despesas
[...]”
,
o que foi denegado pela magistrada singular.

Inconformada, a agravante se volta contra tal negativa, alegando basicamente os mesmos argumentos consignados na peça de ingresso, reforçando que, ao contrário do que entendeu a julgadora de origem, há nos autos documentos suficientes a comprovar a mora contratual da recorrida que mesmo devidamente provocada quedou-se inerte e
“[...]não apresentou documentação tributária e contábil necessária ao acerto de contas e encerramento do contrato em referência, [...]
não pagou a rescisão contratual de seus empregados e [...] não quitou suas dívidas [...] junto a fornecedores locais[...]”
. Aduz que a conduta da agravada tem afetado a relação empresarial entre a recorrente e a Vale S/A e também junto ao mercado, sendo certo que a declaração unilateral de representante da empresa demandada não se revela elemento hábil a infirmar as alegações e documentos aduzidos à inicial. A final, requer seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que a agravada seja obrigada a cumprir
“[...]
com suas obrigações contratuais (i) quanto ao pagamento de ex-empregados e ex-fornecedores e (ii) à apresentação dos respectivos documentos contábeis e tributários para fins de encerramento do referido contrato de empreitada
[...]”
.

Ao proferir a decisão constante do evento nº 398426, deneguei o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por não vislumbrar a presença dos elementos ensejadores da medida e agora, quando da análise do mérito recursal, tenho que melhor sorte não alberga a recorrente.

Ocorrer que, assim como entendeu a magistrada singular, tenho que constam dos autos evidências de que ambas as empresas teriam sido responsáveis por supostos atrasos na realização dos fins contratuais, como as mensagens eletrônicas enviadas pelos representantes de ambas as empresas litigantes.

Por exemplo:

“
[...]Como sabe-se, a obra das Passarelas foi concluída com sucesso. Como você já está sabendo, ficou acertado das rescisões do pessoal da Hispano serem pagas pela Pelicano. Os valores vocês já possuem (R$98.482,74). Essas rescisões tem prazos, onde algumas delas vencem hoje. Estamos no aguardo do pagamento para que não ocorram problemas futuros para as três envolvidas (Vale, Pelicano e Hispano).

A respeito da planilha de medições, não estamos de acordo com alguns itens. Sempre a Hispano foi parceira e decidiu finalizar a obra, mesmo com alguns problemas/percalços que aconteceram na obra. Alguns valores deveriam cair também sobre a Pelicano, e não somente sobre a Hispano. O prazo da obra inicial era até o final de outubro. Devido a atrasos de ambas as partes, também trabalhamos em novembro e em dezembro, aumentando bastante nossos custos da obra. Esses custos de novembro e de dezembro devem ser partilhados entre a Hispano e a Pelicano. [...] Além disso os valores de mão de obra e de equipamentos cedidos pela Pelicano à Hispano nunca foram aceitos. Esses valores estão muito altos. Sugiro também serem divididos ao meio [...]”
(sic) (evento nº 397013, pgs. 11/12)

“
[...
]A Hispano [...] solicitou por diversas vezes que a Pelicano efetuasse pagamentos em nome da hispano que não estavam previstos no contrato. A pelicano, focada no êxito da obra e no intuito de terminar a obra, aceitou e cedeu aos pedidos da hispano, mas sempre garantindo que o contrato teria saldo para cobrir estes custos. Nos últimos pedidos de pagamentos de fornecedores e rescisões de funcionários, foi explicado [...] que o contrato já não tinha mais saldo e que estes pagamentos não poderiam ser feitos com a autorização da obra. Foi també4m explicado[...], que os pedidos solicitados [...] estavam sendo direcionados à Diretoria da Pelicano, e que caso houvesse aprovação, a mesma seria comunicada de imediato. A diretoria da Pelicano em nenhum momento aprovou as rescisões de funcionários e o pagamento dos fornecedores da Hispano, afinal todas essas obrigações são contratualmente previstas como obrigações da CONTRATADA.[,,,]”
(sic) (evento nº 397012, pg. 18)

Tais elementos ensejam a compreensão de que pairam robustas dúvidas acerca da obrigatoriedade ou não do fracionamento das despesas reivindicadas integralmente pela insurgente e denota que a questão deverá ser analisada com acuidade no curso regular da marcha processual.

Não por outro motivo, a Julgadora de origem justificou que
“[...]
o débito que requerente visa garantir o pagamento sequer foi constituído, pois antes será necessário que seja julgado procedente o pedido da requerente em relação aos termos do contrato de empreitada de fls. 21-33, firmado entre as partes. Não se observa, portanto, a probabilidade do direito reclamado, ao menos nesta fase processual. Ainda não se observa risco ao resultado útil do processo, qual seja, a satisfação do suposto débito, visto que inexistem provas de que a requerida não possua ativos financeiros e bens suficientes para tanto.
V
erifico, ainda, que o pedido formulado pela requerente, caso deferido de imediato, acabaria por antecipar o próprio mérito, pois com este se confunde, sendo que a solução total da lide deve se dar somente em sentença, momento em que a cognição é exauriente.
[...]”
(evento nº 397016 pg. 08)

Assim, entendo por bem em privilegiar os termos da interlocutória recorrida, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]
a
construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – DE MULTA CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – MEDIDA DENEGADA – DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1 – No caso dos autos, constam evidências de que ambas as empresas teriam sido responsáveis por supostos atrasos na realização dos fins contratuais, ensejando a compreensão de que pairam robustas dúvidas acerca da obrigatoriedade ou não do fracionamento das despesas reivindicadas integralmente pela insurgente e denota que a questão deverá ser analisada com acuidade no curso regular da marcha processual.

2 – Assim, mantém-se íntegra a decisão impugnada, notadamente porque possui índole eminentemente provisória e não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

3 – Agravo de Instrumento não provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória,

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.